Tribunal: TJDFT
Processo: 0033917-26.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033917-26.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: ADILSON CARDOSO DE ALMEIDA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário de ID 8974123 à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo extremo de ID 29348691, manejado pelo DETRAN/DF e pelo DFTRANS/DF, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 25845959) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 8974123 ao Supremo Tribunal Federal e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 29348691. Quanto ao apelo especial de ID 29346174, também aviado pelo DETRAN/DF e pelo DFTRANS/DF, passo ao seu juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte (ID 25845959): ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE ILEGAL. PASSAGEIROS. VEÍCULO PARTICULAR. APREENSÃO DO VEÍCULO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546/STF. RE no 661.702. LEI DISTRITAL No 239/1992. INAPLICABILIDADE. REGÊNCIA. ARTIGO 231, VIII. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema no 546, fixou a seguinte tese: Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 3. A medida prevista no artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992, está voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo, conforme tese fixada no julgamento do RE no 661.702/DF, razão pela qual é inaplicável ao caso de transporte irregular realizado em veículo de passeio, por condutor não autorizado pelo Poder Público a prestar o serviço, situação regida pelo artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro que, à época, previa, para a hipótese, apenas a penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo. 4. Reexame realizado. Acórdão mantido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.041 do CPC, afirmando ter havido erro no processamento do recurso extraordinário originalmente interposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia. Vale destacar que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1.709.175/DF, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 1/7/21). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.041 do CPC, porquanto “Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp 1.805.381/SP, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 1/7/21). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014